Tribunal: TJDFT
Processo: 0750706-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0750706-71.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN EMBARGADO: ADRIANA BEATRIZ MONREAL LEITE D E S P A C H O Cuida-se de embargos declaratórios em agravo de instrumento opostos pelo DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL – DETRAN (ID 60233125), ante o acórdão (ID 59384110) assim ementado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA EM CONTA POUPANÇA. VALOR INFERIOR A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS-MÍNIMOS. FINALIDADE DA CONTA POUPANÇA. DESVIRTUAÇÃO. IRRELEVANTE. PRECEDENTES. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, INC. X, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O art. 833, inc. X, do CPC, estabelece a impenhorabilidade dos valores depositados em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. 2. No julgamento proferido no AREsp no 1.671.483-SP, o STJ consignou que “a abrangência da regra do art. 833, inciso X, do CPC/2015 se estende a todos os numerários poupados pela parte executada, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, não importando se depositados em poupança, em conta corrente, fundos de investimento ou guardados em papel moeda.” 3. No julgamento proferido pelo STJ, a Corte consignou que “a abrangência da regra do art. 833, inciso X, do CPC/2015 se estende a todos os numerários poupados pela parte executada, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, não importando se depositados em poupança, em conta-corrente, fundos de investimento ou guardados em papel moeda” (STJ. 1a Turma. AgInt-AREsp 2.152.036-RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJE 27/01/2023). 4. Nas buscas via sistema SISBAJUD, não houve êxito em levantar valores depositados em outras contas bancárias da Executada, o que indica a inexistência de outras reservas financeiras. 4.1. Não há indícios de má-fé ou fraude capaz de indicar qualquer abuso de direito passível de afastar a impenhorabilidade da poupança. 5. Recurso conhecido e provido para, reformando a decisão recorrida, acolher a impugnação à penhora para determinar o desbloqueio do valor de R$ 9.762,32 (nove mil, setecentos e sessenta e dois reais e trinta e dois centavos) da conta da Agravante. 6. Sem majoração de honorários, vez que não estipulados na origem. Em suas razões recursais, o Embargante sustenta que: (i) o acórdão foi omisso ao deixar de observar que a Embargada não fez comprovação de que a penhora incidiu sobre alguma das hipóteses do art. 833 do CPC, o que seria um ônus da Agravante; (ii) não há prova alguma de que os valores movimentados na conta da Embargada ão oriundos de verba como corretora de imóveis; (iii) os extratos colacionados demonstram a existência de saldo na virada do mês, o que implicaria na ausência de impenhorabilidade; (iv) o acórdão ora embargado deixou de observar que o desvirtuamento da finalidade da caderneta de poupança, com a utilização característica de conta corrente, permite a constrição judicial da quantia depositada; (v) a impenhorabilidade do depósito em conta poupança até o limite de 40 salários mínimos admite exceções nos casos de dívida alimentícia ou comprovada má-fé, fraude ou abuso. Intime-se a Embargada para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresente contrarrazões aos Embargos de Declaração de ID 60233125. Publique-se. Intimem-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 21 de junho de 2024 17:34:15. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador